Tribunal: TJES
Processo: 5017911-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017911-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA

AGRAVADO: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO MEDIANTE ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO APROFUNDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Maria Clara Guimarães Uliana contra decisão proferida em execução de título extrajudicial proposta por Mazzelli e Noronha Advogados Associados, que indeferiu o pedido de compensação por suposto adimplemento parcial mediante adjudicação de quatro lotes de terreno e determinou a expedição de ofício para depósito judicial de crédito devido à executada, com autorização para levantamento pela exequente até o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, nos autos da execução, é possível reconhecer o adimplemento integral da obrigação com base na valorização de quatro lotes adjudicados, em quantidade inferior à pactuada contratualmente, e admitir a compensação do valor excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cláusula contratual expressamente prevê o adimplemento da obrigação mediante entrega de seis lotes, sendo inadmissível a substituição unilateral dessa forma de cumprimento, especialmente com base em eventual valorização posterior dos bens.

A controvérsia acerca do valor de mercado dos imóveis adjudicados e a alegada compensação extrapola os limites da cognição típica do processo de execução, exigindo dilação probatória incompatível com essa via processual.

A alegação de adimplemento diverso do pactuado deve ser veiculada por meio de embargos à execução, conforme autoriza o art. 917, VI, do CPC, e não no bojo do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de adimplemento diverso do previsto em contrato, com base na valorização de bens adjudicados, exige dilação probatória e deve ser buscado por meio de embargos à execução, sendo inviável sua análise nos próprios autos executivos.

A compensação de valores em execução de título extrajudicial não pode ser deferida com base em alegações unilaterais de cumprimento parcial da obrigação que contrariem os termos expressos do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017911-67.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA CLARA GUIMARÃES ULIANA.

AGRAVADA: MAZZELLI E NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Maria Clara Guimarães Uliana
em face
da
respeitável decisão
id 16614032,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
execução
de título extrajudicial
proposta contra ela por
Mazzelli e Noronha Advogados Associados
,
registrada sob o n. 0030099-18.2019.8.08.0024, que
considerou
“inviável a compensação pretendida”
por ela
e determinou a expedição de ofício
“à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, autos de n.º 0022723-54.2000.8.08.0021, para que seja promovido o depósito judicial do valor/crédito devido a Maria Clara Guimarães Uliana (CPF: 690.668.927-49) até o valor da dívida de R$ 502.590,89 (quinhentos e dois mil quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), atualizado até o dia 05 de setembro de 2025”,
restando autorizada “
a expedição de alvará em favor da parte autora/credora”.

Nas razões do recurso (id
16614029
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Por decisão proferida em 24/07/2025 (ID nº 73752443), o juízo de origem autorizou expressamente a adjudicação de quatro (04) lotes – de nº s 08, 09, 10 e 11, da Quadra 23, em Guarapari/ES – em favor da exequente, como forma de cumprimento da obrigação exequenda. Tal autorização reconheceu a entrega dos bens como modalidade legítima de adimplemento da obrigação prevista no título executivo. Entretanto, os referidos lotes possuem valor de mercado atualizado em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) cada, de modo que o conjunto adjudicado alcança R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), superando o valor total da obrigação originalmente fixada em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”;
2) “o juízo indeferiu o pedido de compensação, sob o fundamento de que a obrigação previa a entrega de seis lotes”; 3) “A cláusula 2.2 do contrato de honorários advocatícios estabelece que a remuneração seria adimplida mediante entrega de seis lotes de terreno, tomando-se por base o valor de mercado dos imóveis, à época da execução contratual”; 4) “é inegável que os quatro lotes já adjudicados, cujos valores de mercado sempre foram superiores a R$ 150.000,00 (cada um), correspondem a adimplemento integral da obrigação, uma vez que o conjunto de bens entregues supera o valor total do contrato”; e 5) “A pretensão de afastar a compensação da valorização dos lotes adjudicados, sob o argumento de que tal valorização constitui evento tardio à obrigação original, não se sustenta à luz dos princípios que regem a execução e as relações contratuais no ordenamento jurídico brasileiro”.

Requer
e
u o provimento do recurso para reforma
r a decisão agrravada
da respeitável decisão recorrida
e “reconhecer a extinção da execução”e “determinar a devolução da quantia de R$ 153.373,04, indevidamente levantada pela Exequente, com correção monetária e juros legais” ou “caso não seja reconhecida a extinção integral da execução” que “subsidiariamente: a) Seja reformada a decisão agravada para determinar a conversão em pecúnia dos 06 (seis) lotes não entregues, devidamente atualizado; b) Seja determinada a avaliação judicial dos 04 (quatro) lotes já autorizados para adjudicação, para abatimento do valor do suposto saldo remanescente da dívida.”

O recurso não deve ser provido.

A
própria agravante reconhece que
“A cláusula 2.2 do contrato de honorários advocatícios estabelece que a remuneração seria adimplida mediante entrega de seis lotes de terreno, tomando-se por base o valor de mercado dos imóveis, à época da execução contratual”
(id 16614029, p. 8).

A
alegação da agravante relativa à compensação demanda aprofundamento cognitivo, não suscetível de ser realizado nos autos da execução. Trata-se, na verdade, de pretensão relativa ao próprio objeto da execução, pretendendo a agravante que seja reconhecido o adimplemento entregando quantidade diversa de bens da que foi pactuada.

Lembro, ainda, que nos termos do art. 917, inc. VI, do CPC “Nos embargos à execução, o executado poderá alegar... qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.